Tribunal: TJMT
Processo: 1049404-91.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049404-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JUCELINO BARCELO DE MORAES - CPF: 314.564.721-00 (APELANTE), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JUCELINO BARCELO DE MORAES - CPF: 314.564.721-00 (APELADO), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA.
NULIDADE DE PROTESTO
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.

COMPENSAÇÃO COM RESERVA PREVIDENCIÁRIA. FACULDADE DA ADMINISTRADORA.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO.

INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 E DO TEMA 1.368 DO STJ
.
RECURSO
DO RÉU
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
E DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$ 14.680,33, decorrente de contrato de empréstimo, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários. O autor requer a aplicação dos encargos contratuais desde o vencimento de cada
parcela. O réu alega nulidade de protesto, prescrição, uso de meio mais gravoso e pleiteia compensação com valores de plano previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros de mora e a correção monetária devem observar os termos contratuais e incidir desde o vencimento das parcelas; (
ii
) estabelecer se há nulidade do protesto e consequente prescrição da pretensão; (
iii
) determinar se a credora deveria utilizar garantia contratual como meio menos gravoso de satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da alegação de nulidade do protesto por inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada nos embargos monitórios, nos termos do art. 1.014 do CPC.

A utilização de valores vinculados a plano previdenciário como garantia constitui faculdade da credora, conforme previsão contratual, não sendo obrigatória nem caracterizando violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Em obrigações líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o inadimplemento, ainda que a cobrança se dê por ação monitória, conforme jurisprudência do STJ.

Os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento até o pagamento, não se limitando ao ajuizamento da ação.

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa Selic como índice único de atualização e juros, conforme interpretação do art. 406 do CC pelo STJ (Tema 1.368).

A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros de mora seguem a taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do réu conhecido em parte e nesse ponto não provido e do autor parcialmente provido
.

Tese de julgamento: 1. Em ação monitória fundada em obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o inadimplemento, conforme o contrato. 2. Configura inovação recursal a alegação não suscitada nos embargos monitórios, impedindo seu conhecimento em apelação. 3. A utilização de garantia contratual depende de faculdade do credor, não sendo obrigatória à luz do princípio da menor onerosidade. 4. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa Selic como índice único; após, a correção monetária segue o IPCA e os juros a Selic deduzida desse índice.

Dispositivos relevantes citados:
art. 487, I, do CPC
; art. 1.014 do CPC; artigo 805 do CPC;
arts
. 389 e 406 do Código Civil; Lei nº 14.905/2024 e art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.368
do STJ.

STJ -
AgInt
no REsp: 1758735 MG 2018/0198551-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2020
.

STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022
.

TJMT
1000284-45.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026
.

TJMT
0012227-57.2016.8.11.0041, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios opostos e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente a ação monitória, constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no procedimento executivo, no valor de R$ 14.680,33 (quatorze mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e três centavos), acrescida de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação.

Condeno a embargante/ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, intime-se a ré/embargante para pagamento da dívida no prazo de quinze dias, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor do débito, conforme §1º do referido artigo.

Publique-se. Intimem-se”.

Amb
as as partes
recorreram.

O
autor
sustenta que
o juízo de origem deixou de observar os encargos contratuais, especialmente quanto ao termo inicial e índices aplicáveis.

Argumenta que
“a r. sentença merece reforma por não ter fixado os juros de mora e correção monetária nos termos contratuais, bem como por ter deixado de fixar a incidência (...) a partir do vencimento de cada uma das parcelas”
.

Afirma ainda que o contrato firmado previa expressamente a incidência de juros e correção monetária específicos desde o vencimento das parcelas, sendo indevida a aplicação de índices judiciais diversos.

Ressalta que
“a APELADA livremente pactuou o contrato, acordando com todas as previsões nele contido”
, invocando o princípio do pacta sunt servanda.

Diz
que
os encargos contratuais são plenamente válidos e exigíveis, com fundamento na autonomia da vontade e na força obrigatória dos contratos, bem como na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, em obrigações líquidas e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o inadimplemento.

Menciona
ainda que não há excesso na cobrança, pois os valores seguem estritamente o contrato, incluindo juros remuneratórios, moratórios, multa, taxa de administração e taxa de risco, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.994/2022.

Destaca precedentes jurisprudenciais que confirmam: (i) a prevalência dos encargos contratuais sobre índices judiciais; e (
ii
) o termo inicial dos juros no vencimento da obrigação em ações monitórias.

Por fim, requer que o recurso seja provido para reformar a sentença, a fim de

fixar os juros de mora e a correção monetária conforme os termos contratuais
e
estabelecer como termo inicial o vencimento de cada parcela
.

O réu
, por sua vez,

alega que
a sentença deve ser reformada, pois
“os embargos à monitória não foi apreciado na sua totalidade, quanto a matéria e os pedidos sucessivos”
, além de sustentar a nulidade do protesto da dívida realizado em local diverso do seu domicílio e sem notificação válida.

Informa que
contraiu empréstimo no valor de R$10.464,90, a ser pago em 48 parcelas de R$299,26, conforme indicado na ação monitória.

D
estaca que
“no dia 13/03/2019 a Exequente protestou a dívida em Brasília - DF [...] sem que o executado fosse regularmente notificado”
, sendo o contrato firmado em Cuiabá/MT, local de seu domicílio.

A
rgumenta que a ausência de notificação válida torna o protesto nulo, nos termos da Lei nº 9.492/1997, e que tal irregularidade impede a interrupção do prazo prescricional, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança, com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil e art. 53 do CPC.

Registra
que o próprio regulamento do plano de empréstimo exige notificação prévia para inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou protesto, destacando que
“o nome do devedor poderá ser inscrito [...] bem como o registro de protesto em cartório, após a devida notificação”
, o que não foi comprovado pela exequente.

Acrescenta que, conforme os artigos 327 e 330 do Código Civil, o pagamento deve ocorrer no domicílio do devedor, de modo que
“o protesto só poderá ser feito no cartório do município do domicílio do devedor”
, sendo irregular o protesto realizado em Brasília/DF.

Afirma também
que a exequente deixou de utilizar garantia contratual existente (saldo em plano previdenciário), optando por via mais gravosa
e que
“o meio usado pelo Exequente [...] é o mais gravoso para o Executado”
, apesar da existência de crédito garantidor.

Aduz
que
a credora permaneceu inerte quanto à utilização da garantia contratual e preferiu ajuizar a ação, mesmo havendo meios menos onerosos e diante da alegada prescrição decorrente do protesto inválido.

Ao final,
pede
o reconhecimento da nulidade do protesto realizado em Brasília/DF, com consequente declaração da
prescrição quinquenal
. S
ubsidiariamente, a compensação do débito com valores existentes no plano
Postalprev
e
a condenação da parte contrária em custas e honorários
.

Nas contrarrazões, as partes pugnaram pela manutenção da sentença quanto aos pontos que lhes foram favoráveis e pela reforma nos aspectos impugnados pela parte contrária (Ids
352660910

e
352660919
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda teve origem na cobrança de saldo devedor no valor de R$14.680,33, decorrente de contrato de empréstimo firmado em 06/03/2015, no valor inicial de R$10.464,90, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$299,26.

O requerido opôs embargos monitórios, nos quais alegou a inexigibilidade parcial do débito e requereu a limitação da incidência dos encargos. Subsidiariamente, pleiteou a compensação com valores existentes em seu plano junto à embargada, bem como a suspensão dos atos executivos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e as demais providências processuais cabíveis.

A sentença rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 14.680,33, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do ajuizamento da ação. Condenou o
réu
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
autor
(Postalis – Instituto de Previdência Complementar)

interpôs Recurso
requerendo
reforma parcial da sentença para fixação de juros e correção monetária nos termos contratuais, incidentes desde o vencimento de cada parcela, e não a partir do ajuizamento da ação.

O
réu
(Jucelino
Barcelo
de Moraes)
também interpôs Apelação,
alegando

nulidade do protesto realizado em cartório diverso do domicílio do devedor, sem regular notificação, o que não teria interrompido a prescrição
e
aplicação do artigo 805 do CPC para utilização de meio menos gravoso de execução, mediante dedução do saldo de contas no Plano
Postalprev
.

O
réu
sustenta a nulidade do protesto lavrado em Brasília/DF, ao argumento de que o ato deveria ter sido realizado em seu domicílio, em Cuiabá/MT, e de que não houve notificação regular.

Contudo, tal questão não foi submetida ao juízo de origem. Da análise dos embargos monitórios apresentados em primeira instância, constata-se que o requerido se limitou a alegar a ausência dos requisitos da ação monitória, o excesso e a irregularidade da cobrança, bem como a abusividade dos encargos aplicados.

Cuida-se, portanto, de inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, circunstância que impede o conhecimento da
A
pelação nesse ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N .º
7/STJ.

1. Inexistência de maltrato ao art. 1 .022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviável a análise de tese alegada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel. Rever o julgado implica em incidência do Enunciado n.º 7/STJ.

4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1758735 MG 2018/0198551-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2020)

S
ustenta
ainda
que deveria ser aplicado o artigo 805 do CPC, determinando-se a dedução do valor devido do saldo de contas no Plano
Postalprev
, por ser meio menos gravoso.

Conforme documentado nos autos, o contrato firmado entre as partes estabelece em sua cláusula quinta as hipóteses de rescisão e exigibilidade antecipada do saldo devedor, enquanto a cláusula sexta trata da garantia constituída pelos valores acumulados para fins de resgate. A análise sistemática dessas disposições contratuais revela que a utilização da garantia constitui faculdade da administradora, não obrigação imperativa.

Portanto, a não utilização da compensação pela credora não configura conduta irregular ou abusiva, mas sim observância das regras aplicáveis ao sistema de previdência complementar.

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. COMPENSAÇÃO COM RESERVA PREVIDENCIÁRIA. FACULDADE DA ADMINISTRADORA. ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE PARCELAS VENCIDAS. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de mútuo firmado entre entidade de previdência complementar e participante, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 24.307,13, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela inadimplida, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O autor sustenta a aplicação integral dos encargos contratuais pactuados, enquanto o réu defende a limitação da incidência de juros e correção apenas às primeiras parcelas inadimplidas e a compensação do débito com valores existentes em plano de previdência complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a credora tinha o dever de compensar o débito com valores existentes na conta previdenciária do devedor antes de ajuizar a ação monitória; (
ii
) estabelecer se os encargos contratuais devem incidir sobre todas as parcelas inadimplidas desde seus respectivos vencimentos; (
iii
) determinar os critérios e o termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, considerando a aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de valores acumulados em plano de previdência complementar como garantia do contrato de empréstimo constitui faculdade da administradora, e não obrigação, conforme interpretação sistemática das cláusulas contratuais que tratam da rescisão e da garantia da operação.

4. A Resolução nº 06 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar condiciona o resgate de valores acumulados em planos patrocinados à cessação
do vínculo empregatício, o que impede a compensação compulsória do débito enquanto mantida a relação laboral, preservando a finalidade previdenciária dos recursos.

5. O contrato firmado entre as partes estabelece obrigação líquida, positiva e com termo certo, de modo que o inadimplemento configura mora automática do devedor desde o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em ações monitórias fundadas em obrigação líquida e com vencimento determinado, os encargos contratuais e os juros moratórios incidem desde o inadimplemento até o efetivo pagamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do réu não provido e do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de valores acumulados em plano de previdência complementar como garantia de contrato de empréstimo constitui faculdade da administradora, não configurando obrigação de compensação prévia do débito.

2. Em obrigação líquida e com termo certo, os encargos contratuais e os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida até o efetivo pagamento.

3. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se apenas a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 397 e 421. CPC e 11. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EAREsp
: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
03/08/2021.

STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022.

TJMT 1010461-90.2023.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025”.
(N.U 1000284-45.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

O autor
sustenta que a sentença deveria ter fixado juros e correção monetária nos termos contratuais, incidentes desde o vencimento de cada parcela, e não a partir do ajuizamento da ação.

Com efeito, tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, os juros moratórios devem incidir desde o inadimplemento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme decidido nos Embargos de Divergência no
AREsp
502.132/RS,

"ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (
EREsp
1.250.382/RS)”
.

Ademais, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

Contudo, quanto aos índices de atualização, deve-se observar a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil
,
nos seguintes termos:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)Produção de efeitos

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)Produção de efeitos

§ 1
º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Nos termos do art. 5º, II, da referida lei, as alterações passaram a produzir efeitos em 30 de agosto de 2024, após o decurso do prazo de 60 dias de sua publicação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.368, em 15/10/2025, firmou a seguinte tese:

“
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”
.

Assim, até 29/08/2024, período anterior à produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024, incide a taxa Selic tanto para a atualização monetária quanto para os juros de mora. A partir de 30/08/2024, a atualização monetária passa a ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzindo-se desta o valor do IPCA.

A propósito, desta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO NAS CONDENAÇÕES CIVIS ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1.368/STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de reexame de acórdão, em juízo de retratação, devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal
para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, concernente ao regime jurídico dos encargos moratórios aplicáveis às dívidas civis.

2. O acórdão manteve a sentença de procedência da ação monitória que fixou atualização do débito pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade dos encargos moratórios fixados no acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento de que o art. 406 do CC/2002, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado de modo a admitir a Taxa SELIC como a taxa aplicável às dívidas civis, abrangendo atualização e mora, vedada sua cumulação com outro índice.

5. O acórdão recorrido manteve a incidência de encargos sobre o débito com correção monetária pelo INPC a partir da emissão de cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira, entendimento divergente do precedente vinculante do STJ, o que impõe juízo de retratação para adequação da atualização do débito ao entendimento vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação parcialmente provido parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a atualização do débito ocorra pela Taxa SELIC como índice único, em consonância com o Tema 1.368/STJ. Mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 1.030, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.10.2025”
(N.U 0012227-57.2016.8.11.0041, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso
do réu
e nesse ponto nego-lhe provimento

e dou parcial provimento ao do autor

para reformar a sentença apenas no tocante aos critérios de atualização, determinando que
até 29/08/2024 a correção monetária e os juros de mora incidam pela taxa Selic. A partir de 30/08/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, e os juros de mora deverão incidir pela taxa Selic, com a devida dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024
,
ambos incidentes desde o vencimento de cada parcela inadimplida
.

Em razão do resultado do julgamento da Apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 12%
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026